Tribunal: TJDFT
Processo: 0701864-55.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0701864-55.2026.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Distrito Federal Agravada: Leda Carneiro e Silva Souto Marconi Medeiros Marques de Oliveira D e c i s ã o Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0713551-09.2025.8.07.0018, assim redigida: “Vistos etc. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto por LEDA CARNEIRO E SILVA em face do DISTRITO FEDERAL, no qual requer a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de R$ 25.376,83 (vinte e cinco mil, trezentos e setenta e seis reais e oitenta e três centavos), relativo aos valores devidos a título de benefício alimentação ilegalmente suspenso, bem como ressarcimento de custas desta fase processual. O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, oportunidade em que alegou que a atualização do valor está equivocada, pois feita com base na taxa Selic com fundamento na Resolução n. 303 do CNJ. Réplica no ID 26039178. É o breve relatório. DECIDO. DELIMITAÇÃO DO JULGADO O SINDIRETA/DF ajuizou, em prol exclusivo dos servidores que constam da lista anexa à inicial, distribuída em 30/06/1997, a ação coletiva no 32.159/97 (autos digitalizados sob no 0000491-52.2011.8.07.0001), em desfavor do Distrito Federal, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes para condenar o ente público a pagar prestações em atraso do benefício, desde janeiro de 1996, quando foi indevidamente suspenso pelo Decreto Distrital no 16.990/95, até a data em que foi restabelecido. O pedido contido na inicial foi expresso em limitar o alcance da coletiva e assim o fez nos seguintes termos: “b) condenar o réu a ressarcir os danos patrimoniais sofridos pelos servidores constantes da relação, anexa, cuja extensão deverão ser apurada em regular liquidação de sentença; inclusive condenando o réu a ressarcir os danos pelo inadimplemento das prestações que se vencerem no curso do processo, nos termos do art. 290, do CPC; ou c) em ordem sucessiva, condenar o réu a entregar aos servidores ora substituídos os tíquetes-alimentação na quantidade e no valor estabelecido pelo art. 2o, inciso I, do Decreto no 16.423/95 e na Portaria/SEA de 21 de maior de 1996, respectivamente, referentes às prestações vencidas e vincendas ou o equivalente em dinheiro, tudo acrescido de juros de mora, correção monetária, custas processuais e honorários advocatícios, que espera fixado em 15% (quinze por cento) do valor da condenação a ser apurado.” Frise-se que a sentença exequenda possui a seguinte parte dispositiva e ela se limita aos servidores constantes da lista anexa à inicial: Ante o exposto e pelo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, nos termos do art. 269, I do CPC, para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação. Outrossim, no v. acórdão que apreciou os recursos das Partes e a remessa de ofício ficou consignado que: “(...) é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a da impetração do mandado de segurança no 7.253/97”, sendo certo que a distribuição do mandamus se deu em 28/04/1997, conforme consulta ao sistema informatizado deste e. Tribunal. Esclareça-se, por oportuno, que as demais parcelas devidas aos servidores do Distrito Federal foram objeto do Mandado de Segurança no 7.253/97, que tramitou perante o c. Conselho Especial do e. TJDFT, tendo a segurança sido concedida para o restabelecimento imediato do benefício suprimido pela Autoridade Coatora, com efeitos financeiros a partir da lesão, consoante se constata em consulta ao sistema informatizado do Tribunal. É dizer, o título judicial exequendo formado no bojo do Processo Coletivo no 32.159/97 somente contempla os servidores da Administração direta do DISTRITO FEDERAL e abarca tão somente as parcelas do benefício alimentação compreendidas entre janeiro de 1996 a abril de 1997, consoante consignado acima. A fase de conhecimento transitou em julgado em 11/03/2020 (ID 64775383, pág. 12, do processo 0000491-52.2011.8.07.0001). Não foi proposto cumprimento individual de sentença coletiva nos autos principais. ÍNDICES PARA ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO (Tema 1170) O c. Superior Tribunal de Justiça, no Tema 905, o v. Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Temas 810 e 1170, determinaram os índices aplicáveis nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos (relações não tributárias), sendo: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) de julho de 2009 até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (Lei 11.960/2009, TEMA 905 do STJ, Temas 810 e 1170 do STF); e A partir de dezembro de 2021, sobre o valor total do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis, deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021 e Resolução CNJ n. 303/2019 (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1757040, 07080301120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nesse caso, não haverá cumulação de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, já que a partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. A partir de 09/09/2025, com a entrada em vigor da EC 136/2025 e alteração da redação do art. 3o da Emenda Constitucional no 113, de 8 de dezembro de 2021, volta a ser aplicado juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (Lei 11.960/2009, TEMA 905 do STJ, Temas 810 e 1170 do STF. Não constato qualquer divergência neste ponto. FORMA DE APLICAÇÃO CORRETA SELIC (EC 113/2021 E RESOLUÇÃO CNJ) A(s) parte(s) diverge(m) apenas em relação à forma de aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC. De acordo com o artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021, “nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. A fim de atender a mudança, o Plenário do Conselho Nacional de Justiça – CNJ aprovou, por unanimidade, a alteração da Resolução CNJ n. 303/2019, para determinar que, a partir de dezembro de 2021, “deverá haver a consolidação do débito referente a novembro de 2021, na qual se incluirão os juros e a correção, e a partir da data da consolidação desta dívida incidirá somente a taxa SELIC”. Confira-se a íntegra do dispositivo: “Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) §2o Em nenhuma hipótese a atualização monetária e o cálculo dos juros, previstos nos arts. 21 e 21-A, poderão retroagir a período anterior da data-base da expedição do precatório.” De acordo com o voto do relator, Conselheiro Marcio Luiz Freitas, “a Selic não é um índice de reajuste inflacionário, mas utilizado para empréstimos e que traz em seu bojo a correção e os juros”. Isso quer dizer que, a partir de dezembro de 2021, a taxa SELIC deve incidir sobre o valor do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis. A propósito, esse é o entendimento majoritário deste e. Tribunal de Justiça, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALEGADO EXCESSO NA EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR ANTERIOR CONSOLIDADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Resolução 448/2022 do Conselho Nacional de Justiça, que alterou a Resolução 303/2019, em seu art. 22, ao tratar da atualização do precatório não tributário devido pela Fazenda Pública, regulamenta que, a contar de dezembro de 2021, a taxa SELIC incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora. Precedentes do TJDFT 2. Considerando que a decisão agravada foi salvaguardada a metodologia de cálculo do valor exequendo devido pela Fazenda Pública conforme as disposições contidas no art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021 e no § 1o do art. 22 da Resolução CNJ 303/2019, não há, portanto, que se falar em bis in idem. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1799197, 07370227920238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no PJe: 28/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810. APLICAÇÃO RETROATIVA. COISA JULGADA. DESCONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TAXA SELIC. FORMA DE APLICAÇÃO. INCIDÊNCIA SOBRE O DÉBITO CONSOLIDADO. 1 - Liquidação de sentença coletiva. Fazenda pública. Correção monetária. Sem que se altere a condenação ou desconstitua o título judicial, pelas vias recursais ou por ação rescisória, é de rigor o respeito à coisa julgada, consoante artigos 502 e seguintes do Código de Processo Civil. 2 - Tema 810. Retroatividade. Coisa julgada. O julgamento do Recurso Extraordinário 870.947, em regime de repercussão geral, não desconstrói a coisa julgada, pelo que não autoriza que o cumprimento de sentença seja realizado com base em índice de atualização monetária diferente daquele que consta do título judicial. Entretanto, a declaração de inconstitucionalidade anterior afeta a executoriedade do título judicial no que diz respeito ao índice de correção monetária tendo em vista que, antes do trânsito em julgado do título judicial, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE, concluiu pela inconstitucionalidade do artigo 5o da Lei 11.960/2009, que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, quanto à "atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança". 3 - Taxa Selic. Forma de aplicação. A incidência da Taxa Selic a partir de 09/12/2021 deve ocorrer sobre todo o montante apurado, o que engloba o débito principal atualizado e os juros moratórios devidos até novembro de 2021. O entendimento está de acordo com a atual redação do art. 22 da Resolução no 303/19 do CNJ, que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário. 4 - Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1769432, 07280407620238070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2023, publicado no DJE: 25/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse caso, como já esclarecido acima, não haverá cumulação de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, já que a partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. Assim, rejeito a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL (ID 257638151), uma vez que os cálculos foram realizados com base nos parâmetros acima, que evitam justamente a ocorrência de juros sobre juros (anatocismo), de modo que tal discussão já se encontra pacificada nos autos incidindo sobre ela os efeitos da preclusão. Nessa linha, homologo o valor apresentado pela exequente no ID 252930126, consistente em R$ 25.376,83 (vinte e cinco mil, trezentos e setenta e seis reais e oitenta e três centavos). Considerando que não houve excesso na execução, JULGO IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO apresentada pelo Distrito Federal. Honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença no importe de 10% (dez por cento), com fulcro no artigo 85, §§ 1o, 2o e 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, já fixados anteriormente. Assim sendo, expeçam-se os requisitórios abaixo discriminados em face do DISTRITO FEDERAL: a) 1 (uma) requisição de pequeno valor em nome de LEDA CARNEIRO E SILVA - CPF: 493.360.531-91, representada por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ n. 04.549.858/0001-60, no montante de R$ 25.376,83 (vinte e cinco mil, trezentos e setenta e seis reais e oitenta e três centavos), referente ao valor principal corrigido acrescido do ressarcimento das custas processuais. Do valor principal haverá o decote de 20% referente aos honorários contratuais (Contrato de ID 25293012). Essa quantia deverá ser paga à Sociedade de Advogados acima indicada; b) 1 (uma) Requisição de Pequeno Valor - RPV em nome de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ n. 04.549.858/0001-60, no valor de R$ 2.537,68 (dois mil, quinhentos e trinta e sete reais e sessenta e oito centavos), referente aos honorários sucumbência desta fase. Após, nos termos da Portaria Conjunta 61, de 28 de junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para comprovar o depósito do valor devido no prazo de 2 (dois) meses contados a partir da intimação do ofício requisitório, sob pena de constrição legal. Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento/ofício de transferência de valores em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema SISBAJUD, expedindo-se o correspondente alvará de levantamento/ofício de transferência de valores em favor da parte credora, intimando-se a parte credora. Intimem-se. Adote a Serventia as diligências pertinentes.” O ente público alega em suas razões recursais (Id. 80324393), em síntese, que o débito em questão foi quantificado de modo equivocado, o que resultou em montante excessivo. Argumenta que o índice SELIC deve ser aplicado como o único referente aos encargos acessórios (juros de mora e correção monetária), por força da EC no 113/2021. A esse respeito, afirma que o cálculo deve utilizar o indexador SELIC sobre o montante nominal do débito, mas não sobre o montante corrigido e acrescido de juros. Conclui que esse é o método de cálculo adequado, de modo a se evitar eventual anatocismo. Acrescenta que a regra prevista no art. 22, § 1o, da Resolução no 303, editada pelo CNJ, está sendo questionada por meio da ADI 7435-RS. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que sejam imediatamente suspensas as ordens de pagamento por meio de requisitórios sobre os valores controvertidos, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada, com o acolhimento integral dos cálculos elaborados pelo recorrente. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal (art. 1007, § 1o, do CPC). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se o índice SELIC deve ser aplicado sobre o valor nominal do crédito a ser satisfeito como indexador único dos encargos acessórios, a partir da vigência da Emenda Constitucional no 113/2021. A EC no 113/2021 estabeleceu nova diretriz em relação ao tema em exame ao fixar a aplicação do indexador SELIC como único indexador dos encargos acessórios dos débitos a serem solvidos pela Fazenda Pública. As regras previstas nos artigos 5o e 7o, ambos da EC no 113/2021, preceituam que “as alterações relativas ao regime de pagamento dos precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos”, bem como que a aludida EC “entra em vigor na data de sua publicação”. Diante desse contexto os valores dos créditos constituídos contra os entes devedores devem ser calculados, a partir de 9 de dezembro de 2021, por meio da aplicação do índice SELIC. A esse respeito atente-se ao teor das seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 1o-F DA LEI N.o 9.494/1997, COM REDAÇÃO DADA PELO ART. 5o DA LEI N.o 11.960/2009. INCONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICE APLICÁVEL. IPCA-E. TEMA 810 STF. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. EC 113/2021. TAXA SELIC. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que julgou procedente a impugnação do ente distrital, reconhecendo o excesso de execução decorrente da aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária. 2. O Supremo Tribunal Federal, quando da apreciação do mérito do RE n.o 870.947 (Tema 810), firmou a inconstitucionalidade da correção monetária pela TR para condenações impostas à Fazenda Pública – pelo fato desta não se qualificar como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. Conforme jurisprudência do Pretório Excelso, a eficácia executiva da declaração de inconstitucionalidade tem como termo inicial a data da publicação do acórdão no Diário Oficial (art. 28 da Lei n.o 9.868/1999), atingindo apenas os atos administrativos e judiciais supervenientes. 4. No cumprimento de sentença deve ser observado rigorosamente o comando judicial transitado em julgado, conforme, inclusive, consagrado pelo princípio da fidelidade ao título executivo judicial, previsto no artigo 509, § 4o, do Código de Processo Civil. 5. Não sendo desconstituído o título, não é cabível ao Juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no comando transitado em julgado, ainda que no afã de adequá-los à decisão vinculante do STF - devendo, pois, prevalecer a coisa julgada. 6. Em razão do advento da Emenda Constitucional n.o 113/2021 - que fixou a SELIC como o índice oficial de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública - deverá o débito observar, a partir da publicação da referida EC (09/12/2021), o novo sistema de reajuste. 7. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1410886, 07325414420218070000, Relator: JOÃO EGMONT, Relator Designado: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA (TAXA REFERENCIAL - TR). INCONSTITUCIONALIDADE. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PROFERIDA NO RE 870.947/SE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INOCORRÊNCIA. EFICÁCIA RETROATIVA IRRESTRITA. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. OFENSA À COISA JULGADA. REJEITADA. APLICAÇÃO DO IPCA-E A PARTIR DE 30/06/2009. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal de Federal, ao julgar o RE 870.947/SE, em regime de repercussão geral (Tema 810), reconheceu a inconstitucionalidade da utilização da Taxa Referencial - TR para a correção monetária dos créditos oriundos de condenações da Fazenda Pública antes de sua inscrição em precatórios e determinou que fosse adotado o IPCA-E para tal finalidade. 2. Os embargos de declaração opostos com fins de modular os efeitos da decisão proferida RE 870.947/SE foram rejeitados, de modo a preservar os efeitos retroativos (ex tunc) da declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação da Lei 11.960/2009. 3. O acórdão dos embargos de declaração não fez nenhuma ressalva no sentido de resguardar os provimentos judiciais que transitaram em julgado. Dessa forma, é possível concluir que a intenção do Supremo Tribunal de Federal foi de conferir eficácia retroativa irrestrita à decisão proferida no RE 870.947/SE. 4. A correção monetária tem por finalidade a manutenção do valor real do crédito, desgastado pela inflação. Nesse sentido, deve-se admitir a alteração do índice de correção monetária fixado em título judicial, uma vez que a extensão da coisa julgada atinge o mérito do processo, nos termos do art. 502 e seguintes do Código de Processo Civil, e não os critérios de atualização do crédito, que podem, inclusive, ser fixados posteriormente pelo juízo. 5. O art. 505, I, do Código de Processo Civil legitima a alteração do conteúdo da sentença que decide relação jurídica de trato sucessivo ou continuado, sempre que sobrevier modificação no estado de fato ou de direito. 6. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que a alteração dos juros de mora e da correção monetária fixados no título não afronta a coisa julgada, por constituírem obrigações de trato sucessivo. 7. Ao julgar o REsp 1.492.221/PR, sob o rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese que, nas condenações judiciais da Fazenda Pública referentes a servidores e empregados públicos, a correção monetária deve ser calculada com base no IPCA-E, a partir de julho de 2009 (Tema 905). 8. Assim, é possível, em cumprimento de sentença, adotar índice de correção monetária diverso do estabelecido no título judicial para as condenações contra a Fazenda Pública, quando fixado na forma do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97 (aplicação da TR), reputado inconstitucional pelo STF, em sede da repercussão geral, no RE 870.947/SE. 9. No caso, verifica-se que o título exequendo determinou correção monetária pela TR, nos moldes do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97. Dessa forma, reputa-se possível e adequada a substituição do referido índice, declarado inconstitucional pelo STF, pelo IPCA-E, a partir de 30/09/2009. 10. Contudo, a partir da publicação da Emenda Constitucional n. 113, ou seja, a partir de 09 de dezembro de 2021, a atualização do crédito deve ser feita pela Taxa Selic, com incidência sobre o valor do principal atualizado. 11. Recurso conhecido e provido. (Acórdão no 1421272, 07027941520228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022) (Ressalvam-se os grifos) Com efeito, a fórmula aritmética a ser utilizada deve estar em harmonia com a regra prevista no art. 22 da Resolução no 303, editada pelo Conselho Nacional de Justiça, com o seguinte teor: “Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) § 1o - A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) §2o - Em nenhuma hipótese a atualização monetária e o cálculo dos juros, previstos nos arts. 21 e 21-A, poderão retroagir a período anterior da data-base da expedição do precatório. (incluído pela Resolução n. 448, de 25.3.2022)” A Resolução mencionada acima tem presunção de legalidade e de constitucionalidade e foi elaborada em conformidade com as atribuições constitucionais, legadas ao CNJ, de atuar no controle administrativo do Poder Judiciário (art. 103-B, § 4o, da Constituição Federal). Isso porque as normas mencionadas apenas elucidam o método que as contadorias judiciais devem empregar na efetivação dos cálculos que envolvem débitos das Fazendas Públicas. Nesse sentido é a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. TEMA 1.169 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DISTINÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2021. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. BASE DE CÁLCULO. DÉBITO CONSOLIDADO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO N. 303/2019. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ente distrital executado contra decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu parcialmente a impugnação por ele apresentada, para reconhecer excesso de execução nos cálculos realizados pela exequente/apelada, determinando a remessa dos autos para a Contadoria Judicial, a fim de atualizar o débito com a incidência da taxa Selic a partir de dezembro de 2021, sobre o total do débito apurado até novembro de 2021. 2. O c. Superior Tribunal de Justiça, em 18/10/2022, afetou os REsp 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ (Tema 1169), para julgamento em repercussão geral da seguinte questão: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". 3. Na hipótese, o cumprimento individual de sentença coletiva que consubstancia o processo de referência não se amolda ao Tema n. 1.669 a ensejar a suspensão do feito, porquanto não há controvérsia estabelecida pelas partes acerca da necessidade ou não de liquidação prévia. 4. Se a sentença coletiva executada não se revela genérica, bastando simples cálculos aritméticos para a definição do quantum debeatur, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC, inexiste razão para o aludido sobrestamento 5. A aplicação da taxa Selic para atualização do valor devido pela Fazenda Pública, determinada pelo art. 3o da EC n. 113/2021, deve incidir a partir da competência de dezembro de 2021, tendo por base o débito consolidado até a data anterior à vigência do referido regramento, ou seja, o valor principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, na forma do art. 22, § 1o, da Res. n. 303/2019 do CNJ e do disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. 6. Se a taxa SELIC incide de forma simples sobre o débito consolidado, bem como possui aplicação prospectiva, sucedendo critério anteriormente aplicável, em razão da ocorrência de alteração da legislação no decorrer do tempo, não há falar em bis in idem ou anatocismo no caso, pois não se trata de cumulação de índices, mas, apenas, de sucessão de aplicação de índices diversos. Precedentes deste e. Tribunal. 7. Escorreita, portanto, a decisão recorrida ao determinar a consolidação do débito até o mês de novembro de 2021, constituindo a base de cálculo para incidência da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021. 8. Recurso conhecido e desprovido". (Acórdão no 1741721, 07177231920238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023) (Ressalvam-se os grifos) Além disso os indexadores aplicáveis para o cálculo dos encargos acessórios já foram previamente definidos por este Egrégio Tribunal de Justiça. Logo, a questão está acobertada pelos efeitos da preclusão. A hipótese diz respeito apenas ao modo como devem ser aplicados tais indexadores, com a avaliação da correção do método de cálculo utilizado pelos credores. Nesse contexto, o indexador SELIC é aplicado, portanto, sobre o valor consolidado, isto é, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente, de acordo com a regra prevista no art. 22 mencionado. Logo, diante da ausência da alegada duplicidade, que ocasionaria, em tese, o excesso no montante do crédito como apontado pelos recorrentes, deve ser mantida a decisão interlocutória agravada. No caso em análise o Distrito Federal ofereceu memória de cálculo em desconformidade com os parâmetros descritos acima (Id. 257638152 dos autos do processo de origem). Convém destacar que o Excelso Supremo Tribunal Federal, de fato, reconheceu a repercussão geral do Tema no 1349, com a finalidade de examinar a seguinte questão constitucional: “saber se o art. 3o da EC no 113/2021 determina a incidência da taxa SELIC sobre o valor do débito corrigido acrescido de juros.” Na ocasião, no entanto. não houve ordem de suspensão do curso dos processos em que se discute a questão aludida. Diante desse contexto as alegações articuladas pelo recorrente não são verossímeis. Fica dispensado o exame do requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 27 de janeiro de 2026. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator